Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706570-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE MUNDIM DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 56976798). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora